Tribunal: CARF
Processo: 10880.973279/2010-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDREA MACHADO MILLAN
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-30

Inteiro teor:
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.973279/2010-18
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.335 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
09 de março de 2021
Recorrente
UNIPETRO CONSULTORIA E ASSESSORIA S/S LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2005
SALDO NEGATIVO DE IRPJ. IRRF. SÚMULA CARF No 80.
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o
valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e
o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Andréa Machado Millan - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson, Andréa
Machado Millan e José Roberto Adelino da Silva.

Relatório
O presente processo trata de declaração de compensação (DCOMP) que utiliza
como crédito o saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 2005. Transcrevo parcialmente, abaixo,
o relatório da decisão de primeira instância, que resume o litígio:
Trata-se de Manifestação de Inconformidade interposta pelo contribuinte contra
o Despacho Decisório de fls. 2 a 7 com o seguinte teor:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.973279/2010-18
Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.335 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.973279/2010-18

(...)

[..]
Como se nota, por meio do PER/DCOMP no 04483.23636.171007.1.7.02-3901
o contribuinte pretendeu utilizar direito creditório referente ao saldo negativo de IRPJ
do período de 01/01/2005 a 31/12/2005, no montante de R$ 20.563,82. Tal crédito
teria se formado a partir de retenções na fonte de R$ 204.790,88 e pagamentos de R$
16.223,90 contra o IRPJ devido de R$ 200.450,96.
Como resultado do processamento eletrônico do PER/DCOMP, não foi
confirmada a parcela de R$ 25.402,26 de imposto de renda retido na fonte,
divergência essa que se refletiu no reconhecimento do direito creditório, razão pela
qual não foram homologadas as compensações declaradas nos PER/DCOMP no
19904.06018.290306.1.3.02-3644 e 04483.23636.171007.1.7.02-3901, resultando no
saldo devedor de R$ 21.099,96 (valor do principal), mais os encargos moratórios.
Do feito fiscal o interessado foi cientificado em 09/11/2010 (fls. 7 e 8).
Irresignado, apresentou a Manifestação de Inconformidade (fls. 23 a 27) alegando, em
síntese, que o total do IRRF pela fonte pagadora CNPJ 33.066.408/0001-15 foi de R$
61.718,79, de acordo com os comprovantes de rendimentos.
Dessa forma, solicita a reforma do despacho decisório e reconhecido o direito à
utilização do referido valor na composição do saldo negativo de IRPJ do ano-
calendário de 2005.
É o relatório.

Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.335 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.973279/2010-18

A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Florianópolis – SC,
no Acórdão às fls. 67 a 81 do presente processo (Acórdão 07-42.370, de 17/08/2018 – relatório
acima), julgou a manifestação de inconformidade procedente em parte. Trata-se de acórdão sem
ementa, nos termos da Portaria RFB no 2.724/2017.
No voto, a decisão informou que, consultando os sistemas corporativos da Receita
Federal, constatou a apresentação de DIRF pelo declarante Banco ABN AMRO REAL S.A - CNPJ
33.066.408/0001-15, tendo o contribuinte como beneficiário, com as seguintes informações, que
anexou à fl. 74:
a) Código de receita 3426
- Valor do IRRF: R$ 36.316,53
- Valor dos rendimentos tributáveis: R$ 189.350,82
b) Código de receita 6800
- Valor do IRRF: R$ 17.639,99
- Valor dos rendimentos tributáveis: R$ 114.575,23
- Fundo/Clube: 02.224.353/0001-09 - ABN AMRO FIQ REF DI PROFIT PLUS
c) Código de receita 6800
- Valor do IRRF: R$ 7.808,88
- Valor dos rendimentos tributáveis: R$ 50.623,38
- Fundo/Clube: 04.871.759/0001-09 - ABN AMRO AS FIQ FI
MULTIMERCADO INCOME

Assim constatou que o Despacho Decisório estava coerente com as informações
das DIRF, no que dizia respeito ao código de retenção 3426 (rendimentos de aplicações
financeiras de renda fixa, exceto fundos), relativo ao declarante ABN AMRO REAL S.A.
Porém, o mesmo declarante havia informado retenções também no código 6800 (rendimentos de
aplicações financeiras - fundos), não discriminado na DCOMP, sendo que o total do imposto de
renda retido (códigos 3426 e 6800 – incluindo os fundos) era de R$ 61.765,40, incidente sobre
rendimentos tributáveis de R$ 354.549,43.
Ponderou que, conforme art. 231 do RIR/99, para dedução do IRRF era necessário
que a empresa tivesse oferecido à tributação as receitas correspondentes. Passou então a analisar as
receitas informadas em DIPJ, cujas fichas pertinentes anexou às fls. 75 a 81.
Observou que, na Ficha 50 da DIPJ – Demonstrativo do Imposto de Renda e CSLL
Retidos na Fonte (fls. 75 a 78), o total de IRRF sobre receitas financeiras (todo ele código 3426)
era de R$ 197.925,04, para um total de receitas financeiras de R$ 962.055,82. Desse montante,
havia sido informada, recebida do Banco ABN AMRO REAL S.A., a receita de R$ 281.598,64,
com o total de IRRF de R$ 61.718,79, no código 3426.
Observou que, na Ficha 12 A - Cálculo do Imposto de Renda sobre o Lucro Real
(fl. 79), havia sido deduzido, na Linha 13, o total de IRRF de R$ 204.790,88 (códigos 1708 e
3426), mesmo montante especificado na Ficha 50 da DIPJ. No entanto, na Ficha 06 A, Linha 24
(fl. 80), havia sido oferecida à tributação receita financeira inferior àquela informada na Ficha 50
– R$ 957.918,04 ao invés de R$ 962.055,82. Concluiu que o IRRF, relativo ao Banco ABN
AMRO REAL S.A., que poderia compor o saldo negativo, era aquele proporcional às receitas
financeiras oferecidas à tributação.
Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-002.335 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.973279/2010-18

Calculou que as receitas financeiras, recebidas do Banco ABN, oferecidas à
tributação, somavam R$ 277.460,86, correspondentes ao total das receitas financeiras oferecidas
à tributação (R$ 957.918,04) subtraído das receitas financeiras informadas na Ficha 50 excluídas
as do Banco ABN (R$ 680.457,18). Que, assim, haviam sido oferecidas à tributação 78,2573%
das receitas financeiras recebidas do Banco ABN AMRO REAL S.A (R$ 277.460,86 / R$
354.549,43), e o IRRF que poderia ser aproveitado na composição do saldo negativo do IRPJ era
de R$ 48.335,94 (R$ 61.765,40 x 78,2573%).
Como já havia sido confirmado, no Despacho Decisório, o IRRF de R$ 36.316,53,
referente à fonte pagadora Banco ABN, confirmou a parcela de crédito adicional de R$
12.019,41, reconhecendo crédito de igual valor.
Cientificado da decisão de primeira instância em 10/10/2018 (Aviso de
Recebimento à fl. 85), o contribuinte apresentou Recurso Voluntário em 08/11/2018 (recurso às
fls. 88 a 100, Termo de Análise de Solicitação de Juntada à fl. 87).
Nele reafirma seu direito ao crédito, já que considera comprovada a retenção de
R$ 61.695,13. Alega ter oferecido à tributação os rendimentos correspondentes. Alega anexar,
para comprovação, cópia do Livro Razão Contábil e comprovante de crédito em conta corrente.
Tais documentos, no entanto, não constam no processo.
É o relatório.

Voto
Conselheira Andréa Machado Millan, Relatora.
O recurso apresentado atende aos requisitos de admissibilidade previstos no
Decreto no 70.235/1972 e Decreto no 7.574/2011, que regulam o processo administrativo-fiscal
(PAF). Dele conheço.
Conforme relatório, a decisão recorrida confirmou em DIRF a retenção de
imposto de renda, da fonte pagadora Banco ABN, no valor total de R$ 61.765,40 (códigos 3426
e 6800), valor um pouco superior àquele informado na DCOMP (R$ 61.718,79 – código 3426).
Não reconheceu a totalidade do crédito porque concluiu que o rendimento
correspondente, que conforme DIRF da fonte pagadora era de R$ 354.549,43, não havia sido
todo oferecido à tributação. Conforme cálculos demonstrados na decisão, desse valor de
rendimentos financeiros apenas R$ 277.460,86 foram tributados (78,2573%), ensejando o
aproveitamento do IRRF no mesmo percentual.
No Recurso Voluntário a empresa reafirma seu direito, com base na comprovação
do IRRF. Mas não é essa a questão, e sim o rendimento financeiro não tributado. A empresa
alega ter oferecido à tributação os rendimentos correspondentes, mas não apresenta documentos
que o comprovem. Alega anexar cópia do Livro Razão Contábil e comprovante de crédito em
conta corrente, mas eles não constam no processo.
Assim, temos apenas DIRF e DIPJ, com base nas quais a DRJ decidiu com acerto.
Há também, junto à Manifestação de Inconformidade, comprovantes de retenção já analisados na
decisão de piso, que nada acrescentam às informações das DIRF.
Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-002.335 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.973279/2010-18

Conforme art. 231 do Decreto no 3.000/1999 (RIR/99), citado na decisão
recorrida, a pessoa jurídica só poderia deduzir do imposto devido o valor do imposto retido na
fonte incidente sobre receitas computadas na determinação do lucro real. O dispositivo foi
repetido no art. 228 do Decreto no 9.580/2018:
Art. 228. Para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser compensado,
a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto sobre a renda devido o valor (Lei no 9.430,
de 1996, art. 2o, § 4o):
(...)
III - do imposto sobre a renda pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas
computadas na determinação do lucro real, observado o disposto nos § 1o e § 2o; e
(...)

Sobre a necessidade de tributação do rendimento, o CARF publicou a Súmula no
80, de observância obrigatória para esse colegiado:
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.

Na falta de outros elementos de prova, com base na DIPJ e nas DIRF disponíveis,
considero corretos os cálculos descritos na decisão recorrida, cujos fundamentos adoto, nos
termos do art. 50, § 1o, da Lei no 9.784/1999. Transcrevo, abaixo, a parte pertinente do voto:
Como resultado do processamento eletrônico do PER/DCOMP, não foi
confirmada a parcela de R$ 25.402,26 de imposto de renda retido na fonte,
divergência essa que se refletiu no reconhecimento do direito creditório, razão pela
qual não foram homologadas as compensações declaradas nos PER/DCOMP no
19904.06018.290306.1.3.02-3644 e 04483.23636.171007.1.7.02-3901.
O contribuinte, por sua vez, alega que o total do IRRF pela fonte pagadora
CNPJ 33.066.408/0001-15 foi de R$ 61.718,79, de acordo com os comprovantes de
rendimentos juntados às fls. 57 a 63.
A parcela não confirmada de IRRF cód. 3426 mediante o Despacho Decisório
se refere à fonte pagadora Banco ABN AMRO REAL S.A - CNPJ 33.066.408/0001-
15:
 Valor do IRRF cód. 3426 informado no PER/DCOMP: R$ 61.718,79
 Valor do IRRF confirmado no Despacho Decisório: R$ 36.316,53
 Valor do IRRF não confirmado: R$ 25.402,26

Em consulta aos sistemas corporativos da RFB por esta DRJ, foi constatada
apresentação de DIRF pelo declarante Banco ABN AMRO REAL S.A - CNPJ
33.066.408/0001-15 em que consta o manifestante como beneficiário com as seguintes
informações (Anexo I):
a) Código de receita 3426
- Valor do IRRF: R$ 36.316,53
- Valor dos rendimentos tributáveis: R$ 189.350,82
Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-002.335 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.973279/2010-18

b) Código de receita 6800
- Valor do IRRF: R$ 17.639,99
- Valor dos rendimentos tributáveis: R$ 114.575,23
- Fundo/Clube: 02.224.353/0001-09 - ABN AMRO FIQ REF DI PROFIT
PLUS
c) Código de receita 6800
- Valor do IRRF: R$ 7.808,88
- Valor dos rendimentos tributáveis: R$ 50.623,38
-
Fundo/Clube:
04.871.759/0001-09
-
ABN
AMRO
AS
FIQ
FI
MULTIMERCADO INCOME
Portanto, o IRRF cód. 3426 de R$ 36.516,53 reconhecido no Despacho
Decisório está de acordo com o informado em DIRF pelo declarante Banco ABN
AMRO REAL S.A - CNPJ 33.066.408/0001-15.
Mas, como se pode observar nas informações acima, o mesmo declarante
informou duas outras retenções de imposto de renda em nome do manifestante
incidentes sobre receitas financeiras cód. 6800 - Fundo/Clube. O total do IRRF cód.
3426 e 6800 é de R$ 61.765,40, incidente sobre rendimentos tributáveis de R$
354.549,43.
Destaque-se que nos termos do art. 231 do Regulamento do Imposto de Renda -
RIR/99, para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser
compensado, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do imposto
pago ou retido na fonte desde que as respectivas receitas tenham sido computadas na
determinação do lucro real.
Pois bem, com base nas informações da Ficha 50 - Demonstrativo do Imposto
de Renda e CSLL Retidos na Fonte - DIPJ do ano-calendário de 2005 (Anexo II),
temos:
a) - Total IRRF sobre receitas financeiras (cód. 3426): R$ 197.925,04
b) - Total receitas financeiras (cód. 3426): R$ 962.055,82
c) - Total IRRF cód. 1708: R$ 6.865,84
d) - Total IRRF cód. 1708 e cód. 3426 (= a + c): R$ 204.790,88
e) - Receitas de aplicações financeiras de renda fixa (cód. 3426) recebidas do
Banco ABN AMRO REAL S.A - CNPJ 33.066.408/0001-15 informadas na Ficha 50
da DIPJ: R$ 281.598,64
f) - IRRF cód. 3426 Banco ABN AMRO REAL S.A - CNPJ 33.066.408/0001-
15 informado na Ficha 50 da DIPJ: R$ 61.718,79
Na Ficha 12A - Cálculo do Imposto de Renda sobre o Lucro Real, foi deduzido
na Linha 13 o total do Imposto de Renda Retido na Fonte de R$ 204.790,88 (códigos
1708 e 3426 - igual ao montante especificado na Ficha 50 da DIPJ - Anexo III).
Entretanto, foram oferecidas à tributação na Ficha 06A, Linha 24 (Anexo IV),
receitas financeiras no montante de R$ 957.918,04, inferior, portanto, ao que o
manifestante recebeu no ano-calendário de 2005, considerando as informações da
Ficha 50 da DIPJ e das DIRF.
Dessa forma, o IRRF que poderá compor as parcelas do saldo negativo do IRPJ
do ano-calendário de 2005, relativamente ao Banco ABN AMRO REAL S.A, deverá
Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1001-002.335 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.973279/2010-18

ser proporcional às respectivas receitas financeiras oferecidas à tributação, conforme
demonstrativo a seguir:
a) Total das receitas financeiras oferecidas à tributação: R$ 957.918,04
b) Total receitas financeiras (cód. 3426) informadas na Ficha 50 da DIPJ,
excluídas às recebidas do Banco ABN AMRO REAL S.A: R$ 680.457,18 (= R$
962.055,82 - R$ 281.598,64)
c) Total receitas financeiras cód. 3426 e 6800 informadas em DIRF pelo Banco
ABN AMRO REAL S.A: R$ 354.549,43, com IRRF de R$ 61.765,40
d) Receitas financeiras recebidas do Banco ABN AMRO REAL S.A que foram
oferecidas à tributação: R$ 277.460,86 (="a" - "b").
Portanto, foram oferecidas à tributação 78,2573% das receitas financeiras
recebidas do Banco ABN AMRO REAL S.A (=R$ 277.460,86 / R$ 354.549,43).
Assim, o respectivo IRRF que poderá ser aproveitado na composição do saldo
negativo do IRPJ é de R$ 48.335,94 (=R$ 61.765,40 x 78,2573%), na mesma
proporção das respectivas receitas oferecidas à tributação.
Tendo em vista já ter sido deferido mediante o Despacho Decisório o IRRF de
R$ 36.316,53 referente à fonte pagadora Banco ABN AMRO REAL S.A - CNPJ
33.066.408/0001-15, deve-se deferir a diferença de R$ 12.019,41 (=R$ 48.335,94 - R$
36.316,53).

Não comprovado o oferecimento à tributação de rendimentos financeiros, da fonte
pagadora Banco ABN AMRO REAL S.A., além daqueles já considerados na decisão recorrida,
conclui-se que não há crédito adicional a ser reconhecido.
Diante do exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Andréa Machado Millan

Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital